Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709806-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ZELAYA JUNIOR, RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA, VANESSA MACHADO ZELAYA ELYSEE REPRESENTANTE LEGAL: ELISA HELENA MACHADO AGRAVADO: MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO ZELAYA JUNIOR, RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA e VANESSA MACHADO ZELAYA ELYSEE (autores-herdeiros) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário de GILBERTO CHAVES ZELAYA (Processo no 0723815-83.2018.8.07.0001), entre outros, determinou que os herdeiros Ramon e Vanessa entregassem, ao inventariante (MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA – agravado), a administração dos imóveis que se encontram sob sua posse, devendo, ainda, prestar contas dos alugueis recebidos desde o óbito, nos seguintes termos (ID 149861391 dos autos originários): “Intime-se o inventariante a apresentar quadro com todos os débitos dos imóveis objeto de partilha (IPTU, caesb, neoenergia e condomínio), especificando o valor total da dívida, a fim de possibilitar a expedição de alvará para o pagamento. Na oportunidade, deverá indicar de qual conta judicial será debitada a quantia. 2. No que respeita à propositura da ação de exigir contas, avaliação das joias, apresentação de extratos bancários do inventariado e sua esposa, observa-se que já cumprido pela ex-inventariante, conforme se observa dos Ids 147835602, 109447027 e 109447028/109447036. Do mesmo modo, já promovida pesquisa SISBAJUD em relação à possibilidade de contas de titularidade do falecido e da meeira, conforme determinado em decisão de Id 119381244, proferida em 23 de março de 2022 - certidões de Ids 121214885 e 122145187. Não se observa qualquer impugnação das partes acerca dos referidos documentos. 3. Intimem-se os herdeiros Ramon e Vanessa a entregar, ao inventariante, a administração dos imóveis que se encontram sob sua posse, devendo, ainda, prestar contas dos alugueis recebidos desde o óbito. 4. A repartição judicial dos bens móveis que guarneciam o imóvel residencial do falecido e da meeira exige uma complexa catalogação, de inúmeros bens, muitos dos quais de valor de difícil estimação, inclusive porque alguns podem, eventualmente, ter valor sentimental. Essa tarefa – arrolamento e avaliação –, na medida em que torna-se complexa, ultrapassa o escopo do processo de inventário (CPC, art. 612). Desse modo, indefiro o pedido de avaliação formulado pelos herdeiros Ramon, Vanessa e Gilberto, devendo as partes buscar as vias ordinárias. 5. Quanto aos pedidos de adjudicação das joias do inventariado, diante da celeuma instalada, tais objetos serão objeto de partilha entre meeira e herdeiros por ocasião da sentença. As partes, no entanto, caso consigam convergir a um acordo, poderão peticionar nos autos. 6. Não obstante os pleitos formulados pelo inventariante e pelos herdeiros Ramon, Vanessa e Gilberto, incabível, por ora, a inclusão dos imóveis localizados na CR 08, lote 04, Vale do Amanhecer e na Área Especial, no 1, boxes 01 a 21, Vale do Amanhecer. De fato, conforme se observa da decisão de Id 26115554, os referidos imóveis foram excluídos do feito a pedido dos próprios herdeiros (Id 25571002), relegando-se à eventual sobrepartilha e, requerida a reinclusão pelo ora inventariante - petição de Id 44348020 -, esclareceu-se que na pretensão de "colacionar os bens ao inventário deve o herdeiro juntar aos autos as certidões de matrícula dos referidos imóveis ou documentos idôneos que demonstrem a titularidade sobre eventuais direitos que incidem sobre eles" (Id 70015903). Observa-se que, até a presente data, os herdeiros não lograram juntar aos autos a documentação exigida. 7. Intime-se a meeira a cumprir integralmente a decisão de Id 135758457, mais especificamente, depositar em Juízo os valores dos frutos percebidos pelos imóveis excluídos do inventário. 8. Quanto ao veículo Elantra, quando da determinação de sua inclusão no rol dos bens a partilhar, já foi esclarecido que caso a meeira pretenda manter o bem para si, poderá adjudica-lo mediante compensação nos quinhões dos herdeiros ou depositar o valor referente à meação do falecido em conta judicial vinculada ao presente feito e Juízo. 9. Por fim, uma vez apresentados novos orçamentos pelo inventariante, intimem-se a meeira e os herdeiros a se manifestarem quanto às obras de manutenção dos imóveis inventariados. PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS. Determino às partes que se abstenham de peticionar a todo momento, inclusive com reiteração dos mesmos pedidos, muitos dos quais já foram objeto de decisão, provocando confusão processual na análise dos mesmos. O feito já conta com certidão de óbito (Id 21281064), certidão de casamento do inventariado com a meeira (Id 21281186) e documentos pessoais do falecido, meeira e herdeiros Ramon, Marcus, Gilberto e Agla. No entanto, salvo melhor juízo, os documentos pessoais da herdeira Vanessa não foram juntados aos autos, assim como documentação a comprovar a propriedade da garagem na SQN 210, BLOCO J, box 4. Dessa forma, intime-se o inventariante a promover a juntada no prazo acima assinalado. No caso dos documentos já se encontrarem nos autos, deverá ser indicado o respectivo Id. Além disso, observa-se anotação de alienação fiduciária na CRLV do Toyota Corolla (Id 22922947). Na hipótese, deverá o inventariante esclarecer se o bem já foi quitado junto ao banco. Em caso negativo, somente serão partilhados os direitos aquisitivos sobre o veículo. O feito conta, ainda, com a CND Federal (Id 22922910) e Distrital (Id 22922921) do inventariado. Há também Certidão CENSEC (Id 22922931). Assim, após o pagamento das dívidas do espólio e respectiva comprovação, bem como resolvida a questão das obras de manutenção dos imóveis, deverá o inventariante apresentar as últimas declarações e esboço de partilha, acompanhado da CND Distrital dos imóveis a serem partilhados. Advirto ao inventariante que deverá manter a guarda dos documentos originais juntados nos autos, devendo apresentar em Juízo quando solicitado.” Em suas razões (ID 44762701), os agravantes sustentam que estariam exercendo a posse dos imóveis desde a abertura da sucessão, com a prestação de contas regular da administração exercida, de sorte que não haveriam razões plausíveis para que não mais façam a administração dos bens. Informa que “a mãe da Agravante Vanessa reside no imóvel desde que o mesmo foi adquirido e no momento vêm passado por problemas de saúde, em tratamento de câncer e retirar a mesma do seu lar agravaria demasiadamente seu estado de saúde”. (ID 44762701 - Pág. 7) Advogam a tese da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sob o fundamento de que caso a tutela de urgência não seja concedida aos agravantes terão de passar a administração dos imóveis ao inventariante, fato este que poderá colocar em risco a vida da Sra. Elisa, mãe de um dos agravantes. Destarte, requerem: “a) Que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, bem como concedendo os efeitos da tutela recursal afim de determinar que a posse e administração dos bens em comento continue sendo exercida pelos Agravantes Ramon e Vanessa; b) No mérito, requer-se a confirmação da medida antecipatória e, em caráter definitivo, a conhecendo do presente recurso e determinando que a posse e administração dos bens em comento continue sendo exercida pelos Agravantes Ramon e Vanessa; c) Não sendo esse o entendimento, que conheça do presente recurso e determine que a administração seja exercida pelo inventariante, mantendo-se, contudo, os ocupantes atuais dos imóveis até a partilha dos bens.” Preparo recolhido no ID 44767116 - Pág. 2. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Não obstante a insurgência dos agravantes, quanto à determinação judicial para que entreguem, ao inventariante, a administração dos imóveis que se encontram sob sua posse, fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, não se verifica, neste momento processual incipiente, urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponham a concessão da medida liminar reclamada. Nesse aspecto, ao compulsar os autos de origem, constata-se que, em 23.03.2022, foi proferida decisão ID 119381244 removendo a inventariante Nair Peixoto da Silva Zelaya e determinando a prestação de contas. Após, o encargo da inventariança foi atribuído ao herdeiro ora agravado Marcus de Albuquerque Zelaya, oportunidade em que Sua Excelência a quo determinou (ID 135758457, de origem): “Assim, em razão da remoção da inventariante NAIR (Id 119381244), NOMEIO para o encargo de inventariante o herdeiro MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA - CPF 343.454.001-63, devendo o mesmo ser intimado para subscrever o termo de compromisso. Deverá constar no TERMO DE COMPROMISSO a AUTORIZAÇÃO para solicitação DIRETA de declarações para o imposto de renda e extratos bancários vinculados à pessoa inventariada (art. 618, inciso I, do CPC/2015). Consigne-se, todavia, que os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC/2015). Nenhum valor será autorizado a levantar, sem justificativa plausível e devidamente comprovada. Por oportuno, preste a Inventariante removida contas de sua gestão conforme determina o art. 618, VII, do Estatuto processual. Outrossim, ressalvado o bem onde reside, entregue imediatamente ao novo inventariante os bens do espólio, sob pena de serem tomadas as medidas constritivas previstas no art. 625 do CPC”. Ocorre que o novo inventariante esclareceu em juízo que não poderia prestar contas de determinados bens e, em consequência, exercer de forma plena o encargo porque ainda não estavam sob a sua administração, o que, em tese, motivou a determinação judicial ora questionada. Nesse aspecto, em um juízo de cognição sumária observo que, em tese, inexiste desacerto no r. decisum agravado a justificar o afastamento de determinados bens da gestão do inventariante, ante a própria exegese do art.618, II, do CPC. Outrossim e salientando desde já que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, a princípio, não se constata indícios de eventual ato do inventariante tendente a retirar a mãe da agravante Vanessa do imóvel, até porque aquele não detém a administração do bem. Logo, não se constata urgência que não possa aguardar a solução definitiva pelo e. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator